Tribunal: TJMT
Processo: 1003611-73.2025.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003611-73.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[WELLINGTON FELIPE BATISTA - CPF: 090.758.476-45 (APELANTE), PAULA ROBERTA DIAS DE SOUZA ANDRADE - CPF: 345.051.938-70 (ADVOGADO), CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 054.928.479-61 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. INÉRCIA DO SEGURADO POR MAIS DE CINCO ANOS. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO DIREITO DE AÇÃO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido formulado em Ação Previdenciária, proposta por segurado contra o INSS, ao fundamento de prescrição quinquenal. O Autor alegou ter sofrido acidente de trabalho em 08/06/2012, com fratura na tíbia esquerda, e ter recebido auxílio-doença até 01/12/2012, quando cessado o benefício. Postula a concessão de auxílio-acidente, por supostas sequelas permanentes, com início imediato após o término do benefício anterior. A sentença reconheceu a prescrição com base no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de concessão do auxílio-acidente está prescrita, à luz do decurso do prazo quinquenal entre a cessação do benefício anterior e o ajuizamento da ação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/1991, exige a constatação de redução permanente da capacidade laboral, decorrente de acidente de qualquer natureza, ainda que não gere incapacidade total.

4. A prescrição do direito de ação para pleitear benefício previdenciário contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme o art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, contados da ciência inequívoca da lesão ao direito (teoria da
actio
nata
).

5. A cessação do auxílio-doença em 01/12/2012 constitui negativa tácita da Administração Pública quanto à continuidade do benefício, iniciando-se, a partir de então, o prazo prescricional da ação.

6. O ajuizamento da ação em 07/04/2025 evidencia o decurso do prazo quinquenal, configurando a prescrição do direito de ação, e não do fundo de direito, que é imprescritível.

7. A aplicação do art. 321 do CPC, que trata da possibilidade de emenda da petição inicial, é incabível quando a extinção decorre de matéria de ordem pública, aferível de plano, como é o caso da prescrição.

8. Não se aplica a teoria da prescrição das parcelas sucessivas, pois se trata de pedido originário de concessão de benefício nunca reconhecido administrativamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A pretensão de concessão de benefício previdenciário, quando não reconhecida administrativamente e inerte o segurado por mais de cinco anos da cessação do benefício anterior, submete-se à prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932.

A prescrição atinge o direito de ação, e não o fundo de direito, que permanece imprescritível em matéria previdenciária.

A ausência de vício sanável na petição inicial, quando evidenciada a prescrição por meio de documentos apresentados pelo próprio autor, autoriza o julgamento liminar de improcedência nos termos do art. 332, § 1o, do CPC.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.213/1991, art. 86; Decreto n. 20.910/1932, art. 1o; CPC,
arts
. 321, 332, § 1o, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.041.044/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.06.2023,
DJe
15.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por
Wellington Felipe Batista
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste,
que, nos autos da Ação
Previdenciária
, ajuizada
por ele
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, j
ulgou liminarmente improcedente o pedido, ante o reconhecimento da prescrição.

Irresignado, o Apelante
alega que inexiste prazo prescricional quanto ao fundo de direito em matéria previdenciária,
ma
s, tão somente,
d
as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Com tais razões, p
ostula o provimento do
R
ecurso para que seja
reformada a sentença
e determinada a reabertura da instrução processual.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

C
o
n
f
orme relatado,

Wellington Felipe Batista insurge-se contra a sentença que reconheceu a prescrição do pedido formulado na Ação Previdenciária, e julgou improcedente liminarmente o feito.

Denota-se dos autos que
Wellington Felipe Batista
propôs Ação Previdenciária, decorrente de acidente de trabalho, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, alegando que sofreu acidente laboral, em 08/06/2012, ocasião em que fra
turou a diáfise da tíbia esquerda.

Salientou, na inicial, que o referido acidente ensejou a concessão de auxílio-doença acidentário até
01/12/20
12 (
NB
552.035.487-4
), quando foi considerado apto pelo Requer
ido, ora Apelado,
para retornar à sua atividade.

Sustentou, no entanto, que as lesões deixaram sequelas permanentes que comprometem significativamente sua capacidade laboral, motivo pelo qual pleiteia a concessão do benefício de auxílio-acidente, com data de início fixada no dia imediatamente subsequente ao término do benefício anterior.

Requereu a realização de perícia médica por profissional especializado em medicina do trabalho, além da condenação do réu ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, com os acréscimos legais.

A Julgadora singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Ante o exposto, consoante a fundamentação supra, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO e, por consequência, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO e extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 332, § 1o c/c o art. 487, II, ambos do CPC.

Isento de custas. Intimem-se.

Após, decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as devidas baixas de estilo”.

Do ato sentencial, Wellington Felipe Batista aviou o presente Recurso de Apelação Cível, o qual se passa à análise.

De início, cumpre salientar que o auxílio-acidente é prestação continuada de natureza indenizatória, disciplinada pelo artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, devida ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resulte com redução permanente da capacidade para o trabalho habitual.

Trata-se, portanto, de benefício que pressupõe a superveniência de sequelas definitivas, com repercussão funcional, ainda que parcial, sem a necessidade de incapacidade total.

Já a prescrição é instituto de direito material que tem por finalidade obstar o exercício de pretensões após o decurso de tempo previsto em lei, assegurando a estabilidade das relações jurídicas.

No caso das ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, aplica-se o artigo 1o, do Decreto n. 20.910/1932, que estabelece o prazo prescricional de cinco anos, contados da data em que a pretensão se tornou exigível.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado que, embora o direito material à concessão do benefício previdenciário seja imprescritível em sua essência, o direito de exigir em Juízo a prestação previdenciária (direito processual) submete-se aos prazos prescricionais ordinários, conforme estabelecido no mencionado decreto.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REVERSÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE SUSPENDEU O BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. CITAÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de ação em que se pleiteia a concessão de benefício previdenciário, qual seja, auxílio-acidente. Na sentença, o pedido foi julgado procedente. O Tribunal a quo negou provimento ao apelo do INSS, entretanto, adequou, de ofício, a sentença quanto aos consectários legais. Nesta Corte, o recurso especial do INSS foi provido.

II - No que tange à prescrição, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, embora o direito material à concessão inicial do benefício seja imprescritível, na medida em que representa direito fundamental indisponível, o direito processual de ação, cujo objetivo é reverter o ato administrativo que suspendeu o benefício, estará sujeito à prescrição do art. 1o do Decreto 20.910/1932, surgindo o direito de ação ou a
actio
nata com a suspensão, no caso, do auxílio-doença.

III - Na espécie, o entendimento fixado no acórdão proferido pelo Tribunal de origem destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual o recurso da autarquia foi provido para reconhecimento da prescrição.

IV - Em que pese o reconhecimento da prescrição, o Tribunal de origem analisou todos os demais requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-
aci
dente, independente da decisão proferida na esfera administrativa, fixando o seu termo inicial no quinquênio anterior ao ajuizamento da presente ação.

V - Assim, considerando, neste caso específico, a ausência de requerimento administrativo, em razão do reconhecimento da prescrição, mas atento à determinação do Tribunal de origem quanto à concessão de benefício de auxílio-acidente, considerou-se a necessidade de haver um ajuste quanto ao termo inicial.

VI - Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que, na ausência de postulação na via administrativa, é a citação, e não a juntada do laudo pericial aos autos, que deve nortear o termo inicial dos benefícios de cunho acidentário.

VII - Agravo interno improvido. (
AgInt
no REsp n. 2.041.044/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023,
DJe
de 15/6/2023).

Nos termos da teoria da
actio
nata
, consagrada no ordenamento jurídico brasileiro, a prescrição somente tem início quando a parte tem ciência inequívoca da lesão a seu direito e da recusa do devedor em satisfazê-lo.

No caso vertente, tal marco deu-se em
01/12/2021
, quando cessado o auxílio-acidente, situação que, por si, consubstancia a negativa tácita da Administração Pública, quanto à continuidade da cobertura previdenciária.

Dessa forma, o direito de ação nasceu em
02/12
/201
2
, data a partir da qual o Apelante tinha pleno conhecimento de sua limitação funcional e da omissão do Recorrido, quanto ao benefício pleiteado.

Nessa quadra, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos findou-se em
02/12/2016
, sem que o Segurado/Recorrente houvesse exercido sua pretensão judicialmente.

Com efeito, o ajuizamento da presente Ação ocorreu somente
07/04
/2025, quando já ultrapassado o prazo quinquenal, o que evidencia o decurso integral do lapso prescricional.

Frise-se que não se reconhece aqui a prescrição do fundo de direito – que é imprescritível –, mas do direito processual da ação.

Ademais, quanto à
oportunidade para emenda à inicial,
tenho que o
ponto central de indeferimento não reside em vício sanável da exordial, mas sim, na constatação objetiva da extinção do direito de ação pela prescrição, com base em elementos documentais constantes dos autos, especialmente o histórico do benefício.

Dessarte, não se aplica à espécie a regra da prescrição parcial das obrigações de trato sucessivo, porque, repito, tratando-se de pedido originário de concessão de benefício não deferido administrativamente e com negativa ocorrida há mais de 05 (cinco) anos, incide a prescrição do direito processual de ação, nos termos do artigo 1
o
, do Decreto n. 20.910/32.

Igualmente, descabe a aplicação do artigo 321, do CPC, porquanto não se trata de vício sanável da petição inicial, mas de matéria de ordem pública, aferível de plano a partir da documentação anexada pelo próprio Autor/Recorrente, sem necessidade de dilação probatória ou oportunidade de emenda.

Forte
nessas r
azões,

NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto
, para
manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025